Tribunal: STJ
Processo: 0715965-18.2022.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643067 - DF (2024/0177736-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUIZ DE JESUS BARBOSA
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA N. 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: def43365-c301-4628-a798-266db2dd8840

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643067 - DF (2024/0177736-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUIZ DE JESUS BARBOSA
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA N. 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Luiz de Jesus Barbosa contra
decisão singular da lavra da Presidência do STJ, pela qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido em razão da incidência da
diante da ausência de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela falta de impugnação
específica.
Sustenta ter enfrentado todos os óbices, afirmando que a aplicação da
não seria pertinente à situação dos autos, e que as Súmulas n. 5 e 7
Súmula n. 83/STJ
/STJ não incidem, ao caso, pois o recurso teria versado sobre critérios de valoração da
prova e não sobre o reexame do conjunto probatório ou sobre a interpretação de
cláusulas contratuais.
Defende, no mérito, pela inversão do ônus da prova, assim como requer seja
acolhido o pedido revisional do contrato celebrado com o banco agravado.
Documento eletrônico VDA53319585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: 82485c9f-bc7d-4415-a1e6-75161396a66d

Impugnação ao agravo interno às fls. 1.309-1.311, na qual o agravado alega
que o recurso especial não demonstrou violação de lei federal e que a pretensão
demanda o reexame de provas (Súmula n. 7/STJ).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou
que a orientação do acórdão recorrido coincide com a jurisprudência do STJ (
; que a pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório e
Súmula n. 83/STJ)
do contrato celebrado entre as partes (Súmulas n. 5 e 7 do STJ); que não foram
prequestionados os arts. 11 e 926 do Código de Processo Civil; que é inviável o dissídio
jurisprudencial baseado em julgados do mesmo tribunal (
; e que é
Súmula n. 13/STJ)
impossível a análise de suposta afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, o agravante apenas afirmou
que o acórdão recorrido não se alinha corretamente à jurisprudência do STJ; que não
pretendeu o reexame de provas, mas a discussão sobre valoração probatória; que
haveria prequestionamento ficto dos dispositivos legais invocados; e que o dissídio
jurisprudencial não se limita a julgados do Tribunal de origem, citando precedentes de
outros tribunais estaduais.
Como se vê, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão
agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu o
recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento dos óbices apontados —
especificamente quanto às Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ —, se limitando a fazer
alegações genéricas ou voltadas ao mérito da controvérsia.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE
DE BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ. NÃO
ART. 932,
PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA53319585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: 82485c9f-bc7d-4415-a1e6-75161396a66d

2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.788.428/SP,
Turma, julgado em 20.10.2025, DJEN de 23.10.2025.)

Registro, ademais, que, nos casos em que o recurso especial não é admitido
com fundamento na Súmula n. 83 do STJ, a impugnação deve demonstrar a distinção do
caso, ou indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, evidenciando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta
Corte, o que não ocorreu na presente situação. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e
fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial,
nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do STJ,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.387.034/PR,
Turma, julgado em 17.9.2024, DJe de 26.9.2024.)

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: 82485c9f-bc7d-4415-a1e6-75161396a66d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.643.067 / DF
Número Registro: 2024/0177736-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07159651820228070007 7159651820228070007
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ DE JESUS BARBOSA
ADVOGADO : LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ DE JESUS BARBOSA
ADVOGADO : LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
TERMO
Documento eletrônico VDA54011830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:51
Código de Controle do Documento: b0cd3ae9-503c-4013-81a5-cd81a14fcd87

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:51
Código de Controle do Documento: b0cd3ae9-503c-4013-81a5-cd81a14fcd87